Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-68.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001548-68.2014.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
WLADINILTON CARDOSO RIBEIRO DE MOURA, é embargado JOSE ROBERTO
ROCHA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001548-68.2014.8.26.0223/50000 -Voto no 2327
2
VOTO No: 2327
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001548-68.2014.8.26.0223/50000
COMARCA: Guarujá - 1a Vara Cível
JUIZ (A): Ricardo Fernandes Pimenta Justo
EMBARGANTE: WLADINILTON CARDOSO RIBEIRO DE MOURA
EMBARGADO: JOSÉ ROBERTO ROCHA RODRIGUES
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão. Inexistência. Caráter infringente. Mero inconformismo.
Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do acórdão
de fls. 523/538, sob a alegação de existência de omissão no julgado.
Sustenta o embargante, em apertada síntese, que há omissão no
acórdão, eis que o aresto entendeu por manter o termo inicial dos juros de mora contados
da citação e não do trânsito em julgado, como pretendia, com relação à quantia de R$
38.000,00 a que foi condenado a devolver ao embargado pela sentença.
Neste sentido, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, requer que o recurso seja conhecido e provido.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, portanto merecem ser conhecidos.
Todavia, os embargos não comportam provimento.
O acórdão recorrido, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante tirado da sentença, proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001548-68.2014.8.26.0223/50000 -Voto no 2327
3
ação de rescisão cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de
tutela antecipada (fls. 471/492), que o embargado ajuizou contra si.
A sentença condenou o embargante ao pagamento da quantia de R$
38.000,00, corrigida monetariamente, segundo os índices do E.TJSP, desde fevereiro de
2012, com acréscimo de juros legais da citação e, ainda, julgou improcedente a
reconvenção por ele oferecida, sob o entendimento de que, diante da efetivação da rescisão
extrajudicial do compromisso de cessão ajustado entre as partes, inviável a cobrança do
pagamento do preço faltante, bem como dos alegados prejuízos que alegava ter sofrido pela
perda da chance de vender o imóvel a outrem. A r. decisão também rejeitou a cobrança de
valores de juros e despesas comuns, estes afetos ao próprio condomínio, assim como
afastou a pretensão de indenização por danos morais.
O recurso do embargante foi analisado e decidiu-se que: (i) afastou-se
a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a controvérsia entre o embargante e sua ex-
esposa acerca da partilha dos bens que amealharam durante seu casamento, só estaria
resolvida quando do acordo de fls. 195/196, entabulado em 21/03/2014 e, ainda assim, se a
decisão que o homologou transitasse em julgado; (iii) de todo modo, o imóvel já estava
sendo vendido a terceiros em setembro de 2012, pelo o que não era dado exigir do
embargado o pagamento do saldo restante sem que a condição tivesse sido alcançada, pelo
o que a cobrança do saldo devedor na data de 21/06/2012 era indevida; (iv) como o
embargante vendeu o imóvel a terceiros, presume-se que não tinha interesse na
continuidade do ajuste, dando causa à rescisão; (v) a rescisão já se operou, seja pela venda
do imóvel a terceiros em novembro de 2013, seja pela notificação de rescisão enviada pelo
embargado em 10/12/2013; (vi) a responsabilidade pela resolução do contrato foi mesmo
do embargante, razão pela qual o MM. Juiz “a quo” acertadamente determinou a devolução
integral dos valores pagos ao embargado, corrigidos do desembolso e acrescidos de juros
de mora da citação; (vii) a pretensão de condenação do embargado na multa de 20% é
verdadeira inovação recursal, ausente pedido na reconvenção; (viii) indevido o pagamento
pelo embargado das despesas comuns relativas ao imóvel de fevereiro de 2012 a fevereiro
de 2013, comprovado o pagamento das despesas comuns do período de março de 2013 a
setembro de 2013; (ix) devido o pagamento pelo embargado das despesas de outubro e as
de novembro (estas até a data da notificação da venda do imóvel, fls. 34/37), a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001548-68.2014.8.26.0223/50000 -Voto no 2327
4
apuradas em liquidação de sentença; (x) a potencialidade da perda da chance do
embargante de vender o imóvel a outrem não ocorreu; (xi) ausente direito do embargante à
indenização por danos morais, e, por fim, não configurada sua má fé.
Contudo, ainda que o embargante alegue a existência de omissão no v.
acórdão, isso não ocorre.
Transcreva-se trecho do acordão que analisou e rechaçou a alegação
do embargante:
“Assim sendo, verifica-se que a responsabilidade pela resolução do
contrato foi mesmo do apelante réu, razão pela qual o MM. Juiz “a
quo” acertadamente determinou a devolução integral dos valores
pagos ao apelado, corrigidos do desembolso e acrescidos de juros de
mora da citação.”
E, na hipótese em julgamento, a questão fática foi bem debatida nos
autos, não havendo qualquer omissão digna de acolhimento.
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado, o recurso
não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora